Tribunal: STF
Processo: Rcl 77143
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0001363-21.2023.5.07.0026, a qual deferiu a expedição de RPV na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais em fracionamento da execução no processo principal de nº 0010646-83.2014.5.07.0026. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que teria havido aplicação indevida da tese firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.309.081/MA, Tema 1.142 da repercussão geral, que trata da possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “2.3. O Acórdão de id. 32acd2a dos autos principais, reformou a sentença de improcedência, e condenou o Município em honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 



    2.4. Após o trânsito em julgado, os advogados substabelecidos (que atuaram na fase de conhecimento, tiveram ciência de expedição de precatórios para pagamento dos créditos dos substituídos sem a inclusão da sociedade na qualidade de credora dos honorários sucumbenciais, razão pela qual apresentou petição nos autos requerendo a retificação dos ofícios, incluindo os signatários como beneficiários dos honorários sucumbenciais, ou alternativamente o chamamento do feito à boa ordem processual para fins de reexpedição dos precatórios, para fazer constar o destaque da verba sucumbencial no importe de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor global em favor da peticionante. 



    2.5. Empós, a parte substituída pelo Sindicato ora reclamante ingressou com a ação de execução individual, autuada sob o nº 0001363-21.2023.5.07.0026, onde restou expedido uma Requisição de Pequeno valor no tocante ao fracionamento dos honorários sucumbenciais originados no processo nº 0010646-83.2014.5.07.0026. 



    2.6. Inconformado com a decisão supra, o escritório de advocacia que representou o Sindicato ora reclamante interpôs o respectivo Agravo de Petição perante o E. TRT-7 pleiteando a reforma da decisão supra, o qual não logrou provimento nos seguintes termos:



    (...)



    2.7. Conforme se depreende da exposição fática acima, fica evidenciado que os honorários sucumbenciais executados em cumprimento de sentença individuais aforados pelo terceiro interessado se tratam do fracionamento daqueles deferidos nos autos da ação principal, o que consta, inclusive, da certidão de lavra da Secretaria do Juízo de origem. Veja-se:



    (...)



    2.8. Ademais, veja-se que na própria RPV ora vergastada consta que os referidos honorários decorrem da ação originária supracitada, configurando inequivocamente o seu respectivo fracionamento, e, assim, burlando a expedição de precatório único que deveria ser expedido no processo nº 0010646-83.2014.5.07.0026:



    (...)



    2.9. Desta forma, em que pese a ilustre lavra de que se origina o v. decisum, o mesmo merece a sua imediata suspensão, pois é patente a violação à Constituição Federal e a Decisão desse E. STF”. (eDOC 1, ID: b81ef554)



    Ao final, requer:



    “a) DEFERIR o pedido de liminar para suspender, até o julgamento do mérito da presente Reclamação, comunicando com a urgência que o caso requer ao douto TRT-7ª Região e ao MM. Juízo de primeiro grau todos os Requisitórios de Pagamento expedidos nos processos dependentes do processo nº 0010646-83.2014.5.07.0026, conforme decisões de prevenção exaradas no mesmo; 



    (...)



     d) CONHECER a presente Reclamação Constitucional, para, no mérito, JULGAR-LHE PROCEDENTE, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, determinando que o Juízo de origem prossiga com a execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos do processo de origem nº 0010646-83.2014.5.07.0026, conforme preconizado no Tema nº 1142 e no § 8º do art. 100 da CF/88, em seus regulares trâmites, determinando o cancelamento de quaisquer requisitórios de pagamento de honorários sucumbenciais expedidos em autos apartados decorrentes do processo principal”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.309.081/MA, Tema 1.142, paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, registre-se que, não há, na petição inicial, qualquer menção à interposição de recurso extraordinário contra quaisquer das decisões que o reclamante pretende cassar. E mesmo se porventura houvesse, o conhecimento da reclamação demandaria, ainda, a interposição do agravo interno art. 1.030, § 2º, do CPC, conforme explicado acima.



    Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente